Tribunal: TJDFT
Processo: 0722341-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. VERBA DECORRENTE DE ADESÃO AO PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA. VERBA INDENIZATÓRIA. NATUREZA ALIMENTAR NÃO COMPROVADA. ARTIGO 833, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1 A verba recebida pela adesão ao programa de incentivo à demissão voluntária possui natureza indenizatória não se sujeitando inclusive à incidência do imposto de renda nos termos da Súmula 215 do STJ, sendo, portanto, possível a penhora de seus valores. (Acórdão 1265316, 07102439220208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 30/7/2020.)

2. Considerando a possibilidade de relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais, desde que não haja comprometimento da subsistência digna do devedor, torna-se ilógico aferir se a verba objeto de tributação é penhorável, a fim de traçar paralelismo com a respectiva devolução. Isso porque, se a relativização atinge o salário, por óbvio, também atingirá a verba oriunda de PDV, que sequer é verba salarial.

3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.